Tribunal: TJDFT
Processo: 0747727-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que, dentre outros, não restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor do sindicato substituto nem em favor dos sindicalizados substituídos; o vencimento do padrão I da terceira classe do cargo de Auxiliar da Administração Pública da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal deve ser observado como base de cálculo (valor base) para fins de aplicação do percentual concernente à coparticipação dos servidores no custeio do benefício alimentação, segundo a Lei no 1.136/1996; e escorreitos os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — que autorizem a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A fundamentação é clara ao afirmar que a isenção prevista no art. 87 do CDC não se aplica a ações em que sindicatos atuam em nome de filiados em cumprimento individual de sentença coletiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A negativa do pedido de justiça gratuita baseia-se na ausência de comprovação individualizada da hipossuficiência dos substituídos, apesar de sua oportunização no processo.
6. A condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC. Ainda que aplicado o princípio da causalidade, a condenação dos substituídos ao pagamento da referida verba não restaria afastado, pois os cálculos apresentados desconsideraram documentos já constantes dos autos e deixaram de observar individualmente as datas e bases legais pertinentes, sendo descabida a adoção de cálculo por amostragem ou de forma genérica.
7. Não há cabimento para a fixação de honorários por equidade, pois o valor da causa não é inestimável ou irrisório, tampouco se trata de hipótese de overruling ou distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ.
8. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Sem jurisprudência relevante citada.